Tribunal: TJBA
Processo: 8052756-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052756-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: LOURRAN SANTOS ALCANTARA Advogado(s): DAL ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. TESE INSUBSISTENTE. CONTRATO DE SAÚDE FIRMADO QUE NÃO EXCLUI COBERTURA PARA A PATOLOGIA QUE ACOMETE A PARTE DEMANDANTE. ATROFIA MUSCULAR ESPINHALTIPO III. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. DEVER DE COBERTURA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052756-92.2024.8.05.0000, em que são Agravante e Agravado, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e LOURRAN SANTOS ALCANTARA. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator